Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. DEMORA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PAGAMENTO FEITO POR TERCEIRO. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o réu à restituição de R$ 3.803,85, em razão de ter adquirido, em caráter de urgência, medicação para terceiro, dada a demora da expedição de alvará judicial.

2. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.

3. Consoante os autos do processo n. 0705944-92.2018.8.07.0016, foi deferida, liminarmente, a concessão do medicamento não padronizado Gefitinbe (Irresa) para tratamento de câncer de pulmão da senhora Eunice de Souza Machado Silva, amiga do ora autor/recorrido. Ocorre que, dada a demora da expedição do terceiro alvará, e, diante da urgência reclamada pelo estado clínico da paciente, o autor/recorrido deu cheque caução para farmácia fornecer a referida medicação. Todavia, a senhora Eunice veio a óbito e o cheque foi descontado, tendo sido a ação extinta sem resolução do mérito, não sendo liberada, outrossim, em favor do ora autor/recorrido, a referida quantia.

4. Desse modo, considerando já delineada, nos autos do processo alhures informado, a culpa da administração na omissão de seu dever de prestar serviço de saúde à senhora Eunice, mister o ressarcimento do terceiro que prestou assistência, em caráter de urgência, à pessoa necessitada, em substituição à obrigação estatal. Decerto, entendimento contrário, além de punir a solidariedade, premiaria a desídia do Estado. Ademais, servindo do diálogo das fontes, o próprio Código Civil, em seu art. 305, estabelece o direito, de terceiro não interessado, de ser reembolsado da dívida paga em seu nome.

5. Por fim, o pagamento- desconto do cheque- foi devidamente comprovado nos autos, em exato valor da nota fiscal do medicamento, conforme ID 17815454. Ademais, a justificativa para a demora no desconto do cheque se deu por se tratar de caução, tendo havido a tentativa prévia de liberação do alvará relativo à verba pública. Desse modo, subsiste a condenação do réu/recorrente, nos estritos termos da r. sentença.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, consoante Súmula 421 do STJ.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.